Tribunal: TJDFT
Processo: 0718514-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718514-35.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINA TEIXEIRA DE ASSUNCAO BONFIM APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS COUTO, KARLOS EDUARDO DOS SANTOS COUTO, KELLEN KRISTIANE DOS SANTOS COUTO FERNANDES APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS COUTO, KARLOS EDUARDO DOS SANTOS COUTO, KELLEN KRISTIANE DOS SANTOS COUTO FERNANDES APELANTE: KARINA TEIXEIRA DE ASSUNCAO BONFIM D E C I S Ã O Trata-se de Ação Reivindicatória c/c Imissão de Posse ajuizada por MARIA APARECIDA DOS SANTOS COUTO, KARLOS EDUARDO DOS SANTOS COUTO e KELLEN KRISTIANE DOS SANTOS COUTO FERNANDES em face de KARINA TEIXEIRA DE ASSUNÇÃO BONFIM objetivando a imissão na posse do imóvel Lote n°. 20, da QNA 37, Taguatinga Norte, Distrito Federal, bem como o recebimento de aluguéis pelo período em que foram impedidos de usufruir do bem. Peço vênia ao Juízo de primeira instância para utilizar o relatório da sentença de ID 47411544: Trata-se de ação reivindicatória c/c imissão de posse proposta por MARIA APARECIDA DOS SANTOS COUTO , KARLOS EDUARDO DOS SANTOS COUTO, e KELLEN KRISTIANE DOS SANTOS COUTO FERNANDES, em face de KARINA TEIXEIRA DE ASSUNÇÃO BONFIM, partes qualificadas nos autos. Alegam que detêm a propriedade de 2/9 (dois nonos) do imóvel Lote n°. 20, da QNA 37, Taguatinga Norte, Distrito Federal, em comum, conforme Registro e Averbação de matrícula n°. 349454, medindo 30,00m2 de frente e 300,00 m2 de fundos, em razão da doação realizada por Srs. Joaquim Vasconcelos do Couto e Abadia Vasconcelos do Couto aos seus 09 descendentes em 1971. Acrescentam que com os constantes falecimentos na família, foram feitas as devidas sucessões, que findou com a transformação da composição originária em condomínio. Aponta que a posse do imóvel foi exercida por MARIA JOSÉ DE VASCONCELOS (Tia “Lili”), por permissão dos requerentes. Acrescentam que a Senhora REGINA CÉLIA COSTA, filha de um dos donatários do imóvel, passou a morar no imóvel a convite de MARIA JOSE DE VASCONCELOS. Contudo, após o falecimento de MARIA JOSE DE VASCONCELOS, a requerida, que é filha de criação de REGINA, passou a residir no imóvel, sem permissão dos proprietários. Mesmo após notificações extrajudiciais realizadas em novembro, a requerida não saiu do imóvel configurando esbulho. Afirma que faz jus aos aluguéis pelo uso exclusivo do bem pela requerida, tanto que notificou esta quanto ao seu direito, contudo, a requerida quedou-se inerte. Ao final, requer a expedição de mandado de imissão de posse, condenando a requerida a restituir o imóvel imediatamente. Ainda o pagamento dos alugueis a contar da data da notificação extrajudicial, em março de 2019, perfazendo o valor total de R$ 9.600 (nove mil e seiscentos reais). Após determinação judicial, os autores promoveram o recolhimento das custas. Citada, a requerida apresentou contestação em ID 135390755, em que preliminarmente pediu a suspensão do presente feito até o julgamento da questão prejudicial discutida no processo de número 0708172-96.2020.8.07.0007 (usucapião). No mérito, indica que satisfaz os requisitos para o reconhecimento da usucapião, vez que reside no imóvel entre 1983 a 2014, e de 2017 até os dias atuais. Impugna o título de alugueis cuja quantia razoável seria em torno de R$ 1.000,00 (um mil reais), e que o termo inicial seria o eventual arbitramento judicial. Aponta ainda que realizou benfeitorias no valor de R$ 57.931,45. Pugna, ao fim, pela improcedência da ação. Ainda apresenta RECONVENÇÃO, em que indica a realização de benfeitorias no valor de R$ 57.931,45, pelo que requer a condenação dos autores ao pagamento deste valor. A parte autora perdeu o prazo para apresentação de réplica e de contestação à reconvenção. Após, os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. O Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga julgou procedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente a reconvenção, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da AÇÃO para: a) Determinar a imissão de posse dos autores no imóvel Lote n°. 20, da QNA 37, Taguatinga Norte, Distrito Federal, determinando que a requerida se retire do bem, logo após o trânsito em julgado. b) Estabelecer aluguel em razão da utilização exclusiva do imóvel pela requerida a partir de março de 2019 e até sua efetiva saída do bem, no valor de R$1350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), cabendo à requerida pagar aos autores 2/9 (dois nonos) desde valor, corrigidos e acrescidos de juros desde cada vencimento. Em razão da sucumbência condeno a requerida nas custas processuais e honorários da AÇÃO, que fixo em R$3.000,00, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Contudo, suspendo as cobranças em razão do deferimento da gratuidade. Julgo parcialmente procedente a RECONVENÇÃO, para estabelecer o valor das benfeitorias úteis realizadas pela requerida em R$ 28.179,14 (vinte e oito mil cento e setenta e nove reais e catorze centavos), cabendo aos autores pagarem o equivalente a 2/9 (dois novos) deste valor para a requerida. O montante deverá ser corrigido desde o desembolso, e acrescido de juros a contar da intimação da reconvenção. Afasto o direito de retenção. Em razão da sucumbência recíproca e desigual na Reconvenção, condeno os autores em 50% e a requerida em 50% das custas e dos honorários que arbitro em R$3.000,00, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Suspendo as cobranças em relação à requerida em razão da gratuidade da justiça. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de imissão de posse. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. A ré interpôs a Apelação de ID 47411545 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Afirma que reside no imóvel objeto da lide desde 1983, quando tinha 4 (quatro) anos e permaneceu até 2014 gozando de posse mansa e pacífica. Narra que arcou com IPTU e benfeitorias, conforme comprovantes juntados aos autos. Explica que saiu do imóvel em 2014 para se casar, mas retornou em 2017 para auxiliar nos cuidados de sua mãe adotiva que ficou sozinha no imóvel após o falecimento da “tia Lili” ou Maria José de Vasconcelos, que com ela residia. Argumenta que cuidou do imóvel como proprietária durante todo o período narrado, cumprindo os requisitos para a aquisição originária do bem por meio de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil. Destaca a possibilidade de modificação do título da posse, ou interversio possessionis. Subsidiariamente, pugna pelo direito de retenção do bem pelas benfeitorias úteis e necessárias que realizou no imóvel e foram reconhecidas pelo juízo de origem, conforme dispõe o artigo 1.219 do Código Civil. Pugna pelo afastamento da cobrança de aluguéis em razão da legitimidade da posse decorrente do direito de retenção, ainda que eventualmente se declare o direito dos autores à imissão na posse a partir da sentença. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, seja reconhecido o direito de retenção do bem até a restituição do valor das benfeitorias, afastada a condenação ao pagamento de aluguéis. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida à parte. Os autores interpuseram Apelação de ID 47411546, afirmando a necessidade de reforma da sentença. Narram que os efeitos da revelia foram indevidamente aplicados, pois diante da reconvenção apresentada pela ré, seria possível a dilação do prazo de réplica, figurando como uma contestação, razão pela qual devem ser considerados os documentos juntados aos autos pela parte autora. Argumentam que dentre as notas fiscais apresentadas pela ré em relação às benfeitorias incluem-se documentos repetidos, ilegíveis, rasurados ou que não possuem a descrição dos produtos ou serviços, acostando fotos limitadas do imóvel. Aduzem a natureza voluptuária de parte das benfeitorias e sua realização pela ré após a morte da “Tia Lili”, mesmo sabendo que não exercia a posse com ânimo de domínio, e, portanto, de má-fé. Requerem o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos reconvencionais. Guia de preparo recursal acostada ao ID 47411547 com comprovante de pagamento que não identifica o boleto pago, conforme ID 47411548. Contrarrazões de ID 47411551 apresentada pelos autores pleiteando o não provimento do recurso da ré. Junta documentos. A ré apresentou contrarrazões de ID 47411556 pugnando pelo não conhecimento do recurso dos autores por inovação recursal ou seu não provimento. Intimada para se manifestar sobre os documentos juntados pelos autores às contrarrazões, a parte ré defende a ocorrência de inovação recursal e postula pelo não conhecimento dos documentos em petição de ID 48253396. Intimados para recolherem o preparo do recurso em dobro, os autores apresentaram guias recursais e comprovantes de pagamento ao ID 48418546. É o relatório. Decido. Conforme noticiado pela ré em contestação de ID 47411520, sua mãe adotiva Regina Célia Costa ajuizou Ação de Usucapião no 0708172-96.2020.8.07.0007, em trâmite na Terceira Vara Cível de Taguatinga em relação ao imóvel objeto da presente ação. É possível identificar similitude quanto as alegações referentes ao contexto fático da demanda, bem como identidade de documentos apresentados em ambas as ações. Trata-se de mãe e filha afirmando a usucapião sobre o mesmo imóvel. A ré afirma ter residido no imóvel desde 1983, com solução de continuidade de 2014 a 2017, e os autores, proprietários de 2/9 do imóvel notificaram a parte para retomada do bem apenas em 2019. Sendo assim, a urgência da imissão pretendida, já arrefecida pelo longo período sem a posse direta do bem, cede espaço à necessidade de coerência entre as decisões judiciais relativas ao mesmo imóvel. Como é sabido, a prejudicialidade externa enseja a suspensão do processo, inclusive para evitar decisões conflitantes, o que viria em desprestígio à segurança jurídica e à credibilidade do Judiciário, bem como descrédito do jurisdicionado ou prejuízo a este, em razão dos problemas de efetividade que poderiam advir em função da existência de tutelas jurisdicionais inconciliáveis. Dessa forma, suspendo o feito até a prolação da sentença nos autos 0708172-96.2020.8.07.0007, nos termos do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2023 16:56:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador